Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719036-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE LIRA APELADO: GILSON LANGARO DIPP, LUISA ARRUDA DIPP, MODU BRASIL MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se o apelante, PAULO HENRIQUE LIRA , a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora